Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PARTICULAR. COLISÃO DE VEÍCULOS. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA OMISSÃO DO DETRAN-DF. CONDUTAS TIPIFICADAS NO CÓDIGO PENAL PRATICADAS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO. AFASTADAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROVAS PRECÁRIAS OU INSUFICIENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
II - No caso concreto, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art; 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado e da recorrida suficiente a configurar o nexo causal entre as condutas e os alegados danos experimentados, e, por consequência, o dever de indenizar.
III - Os agentes de trânsito, no caso em evidência, tomaram as devidas providências que lhes cabiam no momento em que viram dois particulares discutindo em via pública, pois não havia qualquer medida administrativa restritiva ou decisão judicial que amparasse a retenção dos veículos ou das pessoas envolvidas, o que provocou indignação ao recorrente ou a suspeita de que estavam de má-fé, sem justa causa ou qualquer prova que possa embasar tais alegações.
IV - Não se constata por parte dos agentes públicos conduta tipificada como crime de prevaricação, pois não deixaram de praticar seus ofícios com dolo específico de contrariar expressa disposição de lei ou para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ao contrário, adotaram todas as providências necessárias para evitar novos acidentes, bem como prestaram todas as informações que cabiam para que os envolvidos resolvessem a celeuma narrada na petição inicial.
V - Do mesmo modo, beira ao absurdo a afirmação do recorrente de que os agentes públicos cometeram o crime de favorecimento pessoal em favor da recorrida. Sequer presenciaram a suposta evasão sustentada pelo recorrente e não há provas de que o auxílio foi pactuado entre os recorridos, o que afasta o dolo necessário para a prática do crime tipificado no art. 348 do Código Penal.
VI - Não há falar em conduta ilícita dolosa ou culposa que configure responsabilidade civil do Estado, dado que os agentes do DETRAN-DF agiram no estrito cumprimento do dever legal de seus ofícios quando avistaram o problema existente entre a recorrida e o recorrente.
VII - Responsabilidade do particular. Provas precárias ou inconsistentes não bastam à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência da pretensão do autor da ação.
VIII - Recurso conhecido e não provido.